Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A IMPENHORABILIDADE PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

2. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nesse sentido. Inexistindo a demonstração cabal de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.